Tribunal: TJBA
Processo: 8001151-33.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001151-33.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WEVESTTON LUCAS CONCEICAO SAMPAIO

APELADO: PDCA S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO REPASSE DE VALORES TRANSACIONADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de desbloqueio de valores e indenização por danos morais, ao reconhecer o exercício regular de direito da fornecedora na retenção preventiva de transações suspeitas de autofinanciamento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de pagamento eletrônico que justifique a condenação por danos materiais e morais; (ii)
se o descumprimento do prazo inicial da tutela de urgência autoriza a execução das
astreintes
, mesmo após a revogação da medida liminar em virtude da improcedência do pedido principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ab initio
, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais, conquanto repitam, em grande parte, o teor da inicial, atacam de forma suficiente os fundamentos da sentença, sobretudo no que se refere à suposta ausência de prova da fraude e à caracterização do ato ilícito

4. No mérito, a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a Teoria Finalista Mitigada, diante da condição da autora, que revela vulnerabilidade técnica, econômica e informacional.

5. Contudo,
o reconhecimento da relação de consumo e a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não exonera o consumidor de produzir
prova mínima
do fato constitutivo de seu direito, conforme a regra geral do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. A análise do caso demonstra que restou comprovada a suspeita de prática de
autofinanciamento
por parte do apelante, violando os Termos e Condições Gerais de Uso, diante de movimentações atípicas e transações realizadas com cartões de portadores ligados ao próprio usuário.

7. Assim, o fornecedor de serviços de pagamento, ao identificar padrões transacionais anômalos ou suspeita de fraude, age no seu legítimo exercício de direito ao efetuar o bloqueio preventivo e temporário de valores, visando a segurança do sistema e a prevenção de riscos (
chargeback
), conforme o artigo 188, I, do Código Civil.

8. Não havendo ato ilícito na conduta da ré e tendo o apelante se omitido em comprovar a higidez das transações ou refutar as alegações de fraude (
onus probandi
que lhe incumbia minimamente), afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

9. Por fim, a revogação da tutela provisória na sentença de mérito, que julga improcedente o pedido final, implica a cessação da eficácia da multa cominatória (
astreinte
), que possuía caráter meramente coercitivo e acessório à obrigação precária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível não provida.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8001151-33.2022.8.05.0112, sendo apelante LUIZ ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA, e apelada PDCA S.A

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20